Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701653-50.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO BARREIRO SILVA APELADO: ANNE GABRIELLA BARREIRO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RENATO BARREIRO SILVA contra sentença da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por ANNE GABRIELLA BARREIRO SILVA, julgou os pedidos procedentes. Foi proferido acórdão por esta Sexta Turma, o qual negou provimento ao recurso de Renato (ID 74307970). Antes do trânsito em julgado da decisão, as partes juntam acordo extrajudicial e pedem sua homologação (ID 74986929). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia dos autos deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil (CC). No caso, os requisitos foram preenchidos. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com fundamento no artigo 932, I, do CPC e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. JULGO PREJUDICADA a apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator